Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705604-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de flexibilização da regra da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, para fins de satisfação de dívida não alimentar, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade da verba remuneratória apenas em hipóteses excepcionais, exigindo que o valor penhorado não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. 4. A penhora de 10% da remuneração mensal do executado, quando este aufere valor pouco superior ao salário mínimo e não demonstra, de forma clara e específica, que o desconto comprometerá suas despesas essenciais, mostra-se razoável e proporcional. 5. A medida assegura a efetividade do processo executivo sem afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, promovendo equilíbrio entre os direitos fundamentais do devedor e o direito do credor à satisfação de seu crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da remuneração prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser relativizada, de forma excepcional, para dívidas não alimentares, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor. 2. Cabe ao executado demonstrar que a penhora, mesmo em percentual reduzido, compromete suas despesas essenciais. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial, pois a constrição, no caso, compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que, no caso dos autos, “A medida assegura a efetividade do processo executivo sem afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, promovendo equilíbrio entre os direitos fundamentais do devedor e o direito do credor à satisfação de seu crédito.” (vide item 5 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável quanto à interposição lastreada no dissenso interpretativo (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012